Tribunal: TJMT
Processo: 1008250-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
VISTOS.,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e artigo 647 e 648 e seguintes, do Código de Processo Penal, em favor de Thiago Barbosa da Cruz, nome social, Natasha Montini Barbosa da Cruz, qualificada, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora. (Id 39430450)
Depreende-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 e art. 35, da Lei n. 11.343/2006.
Inicialmente, o impetrante expõe que a paciente possui bons antecedentes, sendo ré primária, com residência fixa.
Narra que a paciente é portadora de hanseníase, e devido à enfermidade, tem que se dirigir diariamente até uma unidade da Unimed Fácil, para ser administrado seus medicamentos, e realizar consultas médicas e ambulatorial.
Relata que o acompanhamento médico ao qual a autoridade coatora faz alusão no ano de 2019, foi em 22 de novembro de 2019 seu último acompanhamento da doença, ou seja, 19 (dezenove) dias antes da paciente ser presa (11.12.2019), e não pôde dar continuidade às recomendações médicas justamente pelo impeditivo da prisão.
Aduz que sobreveio a pandemia causada pelo vírus denominado COVID-19, assim, estamos todos vivendo momentos de grande incerteza e angústia diante de uma crise econômica e de saúde mundial sem precedentes, cujo vírus é letal principalmente a pessoas com problemas no sistema imunológico, como é o caso da Paciente, portadora de hanseníase, o que justifica a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.
Sustenta ainda que, devido ao cenário atual, o Poder Judiciário mato-grossense em observância da Portaria-Conjunta n.o 247, de 16 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10697) e a Portaria-Conjunta n.o 249, de 20 de março de 2020 (DJe MT, Ed. n.o 10699), prevê aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de 17/03/2020 a 20/04/2020, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19.
Desse modo, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor da paciente, e expeça-se o alvará de soltura e substitua sua prisão preventiva por medidas cautelares dos artigos 318 e 319, ambos do CPP, notadamente a prisão domiciliar.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de Thiago Barbosa as Cruz, nome social Natasha Montini Barbosa da Cruz.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Inicialmente, ressalta-se que conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis da paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
Pois bem.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o pedido de habeas corpus não foi instruído, pela douta defesa, como deveria sê-lo.
No que tange a enfermidade acometida pela paciente não restou comprovado nos autos, que a mesma se encontre debilitada, nem que seja impossível que a mesma realize o devido tratamento médico intramuros.
Norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, vejo que, no presente caso, pelo menos pelo se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural e, determino que seja dado imediato conhecimento à autoridade judiciária, indicada como coatora, para que tome as providências que entender cabíveis, quanto a saúde da paciente.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões e da denúncia, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n. o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.